Tribunal: TJES
Processo: 0000161-48.2020.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000161-48.2020.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI DOS SANTOS GRACA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000161-48.2020.8.08.0054

APELANTE: VANDERLEI DOS SANTOS GRAÇA

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO.
ART
S
. 306
D
A LEI Nº 9.503/97.
PROVAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. O art. 306, §1º, da Lei nº 9.503/97, estabelece que a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool ou qualquer outra substância entorpecente, poderá ser constatada tanto pela realização de Teste de Etilômetro ou Teste de Sangue (os quais são aptos a averiguar concentração de álcool por litro de sangue ou ar alveolar), como também por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

2. O Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena base em 1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável. Todavia, havendo o registro de 03 (três) condenações penais utilizadas para caracterizar os maus antecedentes, entendo como justo e proporcional a exasperação além da fração de 1/8.

3.
“
É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal
”.(AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

4. "
O
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão
" (AgRg no HC n. 821.197/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023).

5.
"
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

6. R
ecurso improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000161-48.2020.8.08.0054

APELANTE: VANDERLEI DOS SANTOS GRAÇA

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDERLEI DOS SANTOS GRAÇA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5279131 (00001614820208080054.pdf, pp. 327/330), proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, c/c art. 298, ambos

da Lei nº 9.503/97, à pena de
01
(
um
) ano

e

04
(
quatro
) meses
de
detenção,
em regime
semiaberto
,
e
20
(
vinte)
dias-multa,
fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo. Ao final,

condenou o apelante à pena de suspensão
da
permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo mesmo período
d
e
01
(
um
) ano

e

04
(
quatro
) meses
.

Nas razões recursais (00001614820208080054.pdf, pp. 339/349) a defesa pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, fixando-se a pena base no mínimo legal, bem como reduzindo-se a pena, pela atenuante da confissão, além de 03 (três) meses. Ao final, busca a redução da pena de multa, a fixação da pena em regime semiaberto e o deferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões (00001614820208080054.pdf, pp. 357/359) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7313986) opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Narra-se na Denúncia que, no dia 23/3/2020, por volta das 11h, na entrada da Cidade de São Domingos do Norte, o apelante conduzia o seu veículo Gol, placa MPH3496, sem carteira de habilitação e com sintomas de embriaguez.

Após abordagem e submetido a teste de etilômetro, o resultado foi positivo de 0,68mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que o art. 306, §1º, da Lei nº 9.503/97, estabelece que a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool ou qualquer outra substância entorpecente, poderá ser constatada tanto pela realização de Teste de Etilômetro ou Teste de Sangue (os quais são aptos a averiguar a concentração de álcool por litro de sangue ou ar alveolar), como também por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Evidencio que este é o entendimento perfilhado por esta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO RESPALDADA. PROVA TESTEMUNHAL. CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU ALTERADA. RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a materialidade delitiva e a respectiva autoria, a condenação pela prática dos crimes de identidade falsa e embriaguez ao volante é medida que se impõe, sobretudo quando os depoimentos testemunhais e a confissão do réu demonstram que ele se passou por Investigador de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, a fim de proceder uma investigação clandestina, bem como conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A prova testemunhal se revela apta a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, consoante previsão expressa nos §§ 1º e 2º, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes deste Tribunal. (TJES; Apl 0000972-32.2014.8.08.0017; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 09/08/2017; DJES 18/08/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAMEETILICO. SUPRIMENTO POR EXAME CLINICO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A Lei nº 12.760/2012, passou a permitir a possibilidade de comprovação do crime de embriaguez ao volante por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro de modo que, diante da sua recusa em se submeter a qualquer espécie de teste para a constatação do teor alcoólico por litro de sangue, admite-se a prova da embriaguez por meio de testemunhos, circunstância que evidencia a dispensabilidade do exame de corpo de delito. 2 - Recurso provido. (TJES; Apl 0036929-10.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 14/06/2017; DJES 26/06/2017).

Ademais, como a conduta prevista no art. 306, da Lei nº 9.503/97, é considerada um crime de perigo abstrato, basta, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, sendo dispensada a demonstração da potencialidade lesiva (AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

No caso dos autos, foi realizado o devido Exame de Etilômetro (00001614820208080054.pdf, p. 34), no qual ficou registrado que foi encontrada uma quantidade de 0,68mg/l de álcool por litro de ar alveolar, além de haver, ainda, a confissão do apelante em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa).

Ainda, o policial militar que participou da ocorrência afirma que, inicialmente, abordaram o recorrente em razão de uma denúncia de que ele havia esfaqueado a esposa. Contudo, em conversa, perceberam que apresentava sinais de embriaguez, procedendo, então na realização do teste de etilômetro, o qual apontou a ingestão de álcool pelo apelante.

Deste modo, entendo que resta comprovada a autoria e a materialidade do ilícito imputado ao recorrente.

Passo agora à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente apenas os antecedentes criminais.

Quanto aos
antecedentes
, entendo maculados, uma vez fundamentados em três ações penais nas quais o apelante foi condenado anteriormente (autos n° 0013430-08.2005.8.08.0014, 0000068-13.2005.8.08.0054 e 0000027-46.2005.8L08.0054).

Compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena base em 1/8, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável.

Todavia, como há 03 registros de condenações penais utilizados para caracterizar os maus antecedentes, entendo como justo e proporcional a fixação da pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a
atenuante da confissão
, e a
agravante da reincidência
, bem como a
agravante específica do art. 298, inciso III, da Lei nº 9.503/97.

Relembro que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania pacificou o entendimento no sentido de que “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal
”.(AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Desse modo, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, incidindo, apenas, a agravante do art. 298, inciso III, da Lei nº 9.503/97, exasperando a pena em apenas 02 (dois) meses, nos moldes realizados pelo juízo de primeiro grau.

Contudo, mantenho a pena em
01
(
um
) ano

e

04
(
quatro
) meses
de detenção, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus.

Inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, restou definitivamente fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Em relação à pena de multa, observo que foi exasperada em apenas 10 (dez) dias, não sendo proporcional à reprimenda corporal imposta. Contudo, deixo de exasperá-lo, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Mantenho o regime inicial de pena como
semiaberto
uma vez que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "
o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência

justificam até mesmo a fixação do regime

inicial fechado, quanto mais o semiaberto

para réu que foi condenado à pena

inferior a quatro anos de reclusão
" (AgRg no HC n. 821.197/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023).

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas destaco que a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

"
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)